Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746502-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON LUIS NEMES, STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Emerson Luís Neme e Stacatto Indústria e Comércio de Móveis Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da intempestividade (autos no 0728650-46.2020.8.07.0001, ID no 215011915). 2. Em suma, os agravantes afirmam que há excesso de execução que deve ser reconhecido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do agravado. 3. Alegam que o agravado apresentou cálculos que destoam dos parâmetros estabelecidos no contrato objeto da ação monitória e que não foram intimados para dele se manifestar, o que afrontou o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja realizada a revisão dos cálculos com o intuito de identificar o excesso de execução apontado. 5. Preparo (ID no 65728826, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. As matérias que são próprias do art. 525 do CPC não podem ser conhecidas apenas nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 10. Conforme destacado na decisão recorrida, o cumprimento de sentença teve início em 20/5/2024 (ID no 197174526) e o edital de intimação foi disponibilizado em 3/6/2024 (ID no 198707396). Contudo, a impugnação dos agravantes somente foi apresentada em 18/10/2024, sendo manifestamente intempestiva. 11. Os valores apresentados pelo agravado se referem à condenação constante no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, prolatado em 2/8/2021 (R$ 595.486,74 – com atualização pelos critérios contratuais) e que transitou em julgado em 17/9/2021 (ID no 103572611). 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 14. Inviável a rediscussão da matéria inerente aos termos do ajuste contratual livremente pactuado entre as partes. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar que os cálculos do agravado estão em dissonância com os parâmetros previstos no contrato, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO